Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação de reparação de danos morais e materiais em razão de atraso em voo doméstico.

2. A relação travada entre empresa aérea e passageiro é de consumo, fazendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. Ainda que cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que aplicáveis as normas consumeristas, é preciso que o consumidor junte aos autos elementos que representem indício do direito pleiteado.

5. Negou-se provimento ao recurso.